Tribunal: TJDFT
Processo: 0037238-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037238-30.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA, ETELMINO ALFREDO PEDROSA, RAIMUNDO LUCIO LIMA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14548198, carreando aos autos a peça faltante, bem como certificou a inexistência de ferramenta no PJE para reordenar as páginas do processo sem comprometer sua integralidade (certidão de ID 19697679), aguarde-se o julgamento dos recursos pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1219941/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024